Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR OU BLOQUEIO DE BENS. BITCOINS. CONVERSÃO EM DINHEIRO E SAQUE. ATRASO. RECLAMAÇÕES DIVERSAS EM WEBSITE. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada. Ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.